Tribunal: CARF
Processo: 11050.720968/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
VEDAÇÃO AO CONFISCO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei, bem como o de eventuais ofensas pela norma legal aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação a tributo confiscatório. Aplicação Súmula CARF no 02.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
IDENTIDADE ENTRE AS INFRAÇÕES ADUANEIRAS. IMPOSIÇÃO DE UMA ÚNICA MULTA. POSSIBILIDADE.
As infrações aduaneiras, quando idênticas, ensejam a aplicação de uma única multa, conforme disposto no art. 99, caput e §1o, do Decreto-lei no 37/1966.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11050.720968/2013-18
ACÓRDÃO
3301-014.155 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
VEDAÇÃO AO CONFISCO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXAME
NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei,
bem como o de eventuais ofensas pela norma legal aos princípios
constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação a tributo
confiscatório. Aplicação Súmula CARF no 02.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação
legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades
é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.155 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720968/2013-18
2
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
IDENTIDADE ENTRE AS INFRAÇÕES ADUANEIRAS. IMPOSIÇÃO DE UMA
ÚNICA MULTA. POSSIBILIDADE.
As infrações aduaneiras, quando idênticas, ensejam a aplicação de uma
única multa, conforme disposto no art. 99, caput e §1o, do Decreto-lei no
37/1966.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, para na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Marcio José Pinto Ribeiro e Aniello Miranda Aufiero Junior. O conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto fará declaração de voto, cujas razões serão adotadas pelo relator.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocado(a)), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 24/06/2013, impondo à
Recorrente 04 multas regulamentares no valor individual de R$ 5.000,00, apontando como
fundamentos o art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e prazo estabelecido pela IN SRF no
800/2007.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.155 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720968/2013-18
3
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal – RVF, a Recorrente não teria
observado o prazo mínimo de vinculação dos 04 manifestos às escalas, gerando o bloqueio
automático dos manifestos, conforme apontado no quadro abaixo:

Em 30/07/2013, a Recorrente apresentou a sua impugnação (fls. 24-48), tendo
trazido os seguintes argumentos recursais:

(a) Inconstitucionalidade proporcionalidade, razoabilidade e confisco;
(b) Ilegitimidade passiva, pois entende que a penalidade imposta seria aplicável
apenas ao transportador, e não às empresas que atuam como agentes
marítimos;
(c) Nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, pois não houve a
descrição dos fatos de forma completa e precisa;
(d) A Recorrente não deixou de prestar as informações previstas na legislação;
(e) A perda de prazo não teria ocorrido em virtude de má-fé;
(f) Como as informações foram prestadas antes da lavratura do auto de infração,
deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea;
(g) Ocorrência de bis in idem, pois a punição deve ser única por navio.

Em sessão de 17/06/2020, a DRJ julgou a impugnação improcedente (acórdão no
16-96.180 – fls. 69-85), tendo adotado a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.155 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720968/2013-18
4
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Em 29/03/2021, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário (fls. 95-124),
repetindo os argumentos recursais já trazidos em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.

1. Preliminares
1.1.
Nulidade por violação a princípios constitucionais
Em seu recurso, a Recorrente defende a necessidade de afastamento ou redução do
valor da multa que lhe foi imposta, evocando diversos princípios constitucionais, tais como o da
proporcionalidade e o da razoabilidade.
Todavia, foge da competência deste E. CARF a análise da constitucionalidade de
dispositivos legais, entendimento esse cristalizado na Súmula CARF no 02, verbis:

Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Diante da alegação de questão de índole constitucional, voto pelo não
conhecimento da matéria.

1.2.
Ilegitimidade passiva do agente marítimo
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.155 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720968/2013-18
5
Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo, pois entende que a
penalidade que lhe foi imposta não se aplica aos agentes marítimos.
Ocorre que a matéria trazida pela Recorrente já possui entendimento consolidado
pelo CARF em suas Súmulas no 185 e 187, cujos respectivos teores podem ser verificados abaixo:

Súmula no 185 O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula no 187 O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e”
do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

Diante da força vinculante dessas Súmulas, voto pela rejeição da preliminar.

1.3.
Cerceamento de defesa
Alega a Recorrente que o auto de infração não apresentou os fatos de forma
pormenorizada e que, por esse motivo, estaria caracterizada a violação ao seu direito de defesa,
pedindo, assim, a sua anulação com base no artigo 10, inc. III, do Decreto no 70.235/1972.
Entretanto, não vislumbro a existência desse vício, isto porque a pessoa jurídica em
questão revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma
a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito.
Desta forma, também rejeito essa preliminar.

2. Mérito
2.1.
Impossibilidade de imposição de multa quando ausente prejuízo ao Fisco
Aduz a Recorrente que a multa aduaneira em questão só deve ser aplicada quando
o contribuinte deixar de apresentar a obrigação acessória exigida em lei e, além disso, apenas
quando a ação ou omissão do sujeito passivo resultar em prejuízo ao Fisco.
Entretanto, conforme entendimento deste E. CARF, as infrações aduaneiras
consideram-se ocorridas a partir do momento em que o fato gerador descrito na norma
sancionadora é executado, independentemente da repercussão financeira da ação ou omissão do
sujeito passivo:

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.155 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720968/2013-18
6
INFRAÇÃO ADUANEIRA. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Inexistindo disposição legal expressa em contrário, a responsabilidade por
infração aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
(CARF.
Segunda
Turma
Extraordinária
da
Terceira
Seção.
PAF
no
15165.721464/2012-90. Acórdão no 3002-002.249. Rel. Paulo Régis Venter.
Publicação: 01/07/2022)
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA
DE EXCLUDENTE. Eventual erro em dado fornecido por terceiro não tem o condão
de afastar a penalidade cabível ao agente que prestou intempestivamente a
devida informação à Receita Federal, eis que se trata de responsabilidade de
natureza objetiva e solidária, podendo a multa ser exigida em conjunto ou
isoladamente de quem quer que tenha concorrido para a infração ou dela se
beneficiado, independente da extensão do dano causado e da intenção dos
intervenientes envolvidos.
(CARF.
Segunda
Turma
Extraordinária
da
Terceira
Seção.
PAF
no
11128.008879/2009-64. Acórdão no 3002-000.016. Rel. Maria Eduarda Alencar
Camara Simoes. Publicação: 14/05/2018)

Pode-se dizer, assim, que a consumação desse tipo específico de infração se dá de
forma objetiva, não se demandando qualquer comprovação quanto à existência de eventual
prejuízo ao Fisco, tampouco se admitindo prova em contrário ou qualquer justificativa, pois se põe
como pressuposto inafastável de que o erro, falta ou atraso na prestação de informações
prejudica o controle na fiscalização aduaneira.

2.2.
Denúncia espontânea
A Recorrente alega que teria prestado as informações à Autoridade Aduaneira antes
da lavratura do auto de infração ou do início de qualquer procedimento fiscal, fatos estes que lhe
garantiriam a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Contudo, é entendimento cristalizado neste E. CARF que a “denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes
da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira”, conforme disposto na Súmula CARF no 126.
Por esse motivo, nego provimento a esse ponto recursal.

2.3.
Bis in idem na aplicação de multas aduaneiras
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.155 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720968/2013-18
7
Em sua peça recursal, sustenta a Recorrente que, em não sendo aceitos os
argumentos anteriores, deve-se reduzir o crédito tributário a apenas R$ 5.000,00, isto porque, de
acordo com o seu entendimento acerca do artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, a
penalidade só pode ser aplicada uma única vez, “sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute”.
Em regra, tantas devem ser as multas impostas quantas forem as infrações
cometidas à legislação aduaneira. Contudo, essa regra, disposta no art. 99 do Decreto-lei no
37/1966, só se aplica se as infrações identificadas forem distintas entre si. É o que se verifica no
próprio texto legal, a seguir transcrito:

Art.99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações
não forem idênticas.

Observe-se que essa disposição só se aplica se as infrações verificadas forem
distintas. Sendo assim, se as infrações forem idênticas, a cumulação não é autorizada, sendo
possível, contudo, agravar a penalidade única se, e somente se, a lei assim dispuser.
Neste ponto, é relevante destacar que a identidade pretendida no dispositivo legal
não é a de simples capitulação dos múltiplos fatos jurídicos infracionais dentro de um mesmo
dispositivo legal, mesmo porque, em muitos dos casos, a norma sancionadora estabelece punição
igual a condutas que, embora aparentadas, são diversas.
Assim, para que se possa afirmar que determinada infração é idêntica à outra, faz-
se necessário que sejam os mesmos (a) o sujeito passivo, (b) os atos tidos como infracionais, e (c)
o momento temporal e as circunstâncias envolvidas.
Reforça essa interpretação com a complementação provida pelo art. 99, § 1o do
Decreto-lei no 37/1966, segundo o qual, caso tenha a Fiscalização procedido equivocadamente à
lavratura de múltiplos autos de infração, esses deverão ser reunidos em um único processo, para a
imposição da pena cabível:

§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido
lavrados diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só
processo, para imposição da pena.

Note-se que o termo em questão, “pena”, foi propositalmente utilizado no singular,
isto porque, primeiro, a lavratura de múltiplos autos para infrações idênticas está em desacordo
com o que dispõe o caput do dispositivo, demandando, assim, a reunião em um único processo -
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.155 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720968/2013-18
8
e, depois, porque, para infrações aduaneiras idênticas – da acepção técnica do termo -, não se
autoriza a cumulação de multas.
Deve-se esclarecer que, nesse específico ponto, a legislação aduaneira trata de
encampar, de forma explícita, a teoria da infração continuada, oriunda do Direito Penal (positivada
no art. 71 do Código Penal), e que estabelece que, para infrações idênticas (antecedente
normativo) cometidas por um mesmo agente, dentro do mesmo espaço de tempo e lugar, deve
haver a imposição de uma única sanção (consequente normativo), podendo ser majorada a
depender da gravidade da conduta.
Sobre a infração administrativa continuada, a jurisprudência do E. STJ é no sentido
de que “há continuidade infracional quando diversos ilícitos de idêntica natureza são apurados
durante mesma ação fiscal, devendo tal medida ensejar a aplicação de multa singular”:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONTINUADA. APLICAÇÃO DE MULTA SINGULAR.
POSSIBILIDADE.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior, há continuidade infracional quando diversos ilícitos de idêntica natureza
são apurados durante mesma ação fiscal, devendo tal medida ensejar a aplicação
de multa singular. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem,
de modo a averiguar a presença dos requisitos necessários à configuração da
infração continuada, bem como da ausência de demonstração do dolo múltiplo,
demandaria novo exame do acervo fáticoprobatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula
7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.129.674/RJ, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

No presente caso, ao proceder à análise da ficha detalhes sobre os manifestos, foi
possível identificar que o critério acima explanado não se aplica a quaisquer dos casos, pois,
mesmo nos manifestos de no 2109501539329 e 2109501938355, ambos referentes à embarcação
“Maersk Jena”, há divergência no que diz respeito à data de operação, ocorrida em 21/08/2009
para o primeiro caso, e em 14/10/2009 para o seguindo caso, conforme é possível verificar a
seguir (fls. 12-19):

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.155 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720968/2013-18
9

E diante desse quadro fático, voto por negar provimento a essa matéria recursal.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso. Na parte conhecida,
voto por lhe negar o provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
1. Fui agraciado com a incumbência de esclarecer a posição majoritária da Turma
acerca do tema do CONCURSO DE INFRAÇÕES ADUANEIRAS para o caso em liça.
2. Para a maioria dos Conselheiros o provimento deve ser dado exclusivamente com
base na SC COSIT 08/2008 que previa a exclusão da sanção no presente caso. Isto porque o artigo
99 do Decreto-Lei 37/66 prevê hipótese de concurso REAL de infrações e não de concurso IDEAL.
2.1. Com isto se quer dizer que, para se aferir a aplicação de pena única ou pena
cumulada não basta a análise do tatbestand, o intérprete de se debruçar sobre o fattispicie, sobre
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.155 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720968/2013-18
10
o corpus delicti; tanto assim é que o caput do artigo 99 do Decreto-Lei 37/66 fala em apurar a
prática de infrações.
2.2. No caso em liça o tipo abstrato fala em deixar de prestar informação sobre o
veículo ou carga transportada. Cada carga transportada equivale a um conhecimento de
transporte e cada conhecimento de transporte equivale (em regra, e pensando no conhecimento
house) a um manifesto de carga (artigo 41 e seguintes do R.A.). Assim, deixar de informar um
manifesto de carga, equivale a deixar de informar um conhecimento de carga, que equivale a
deixar de informar uma carga transportada. Cada manifesto vinculado extemporaneamente é uma
carga informada extemporaneamente e, portanto, uma infração autônoma não idêntica a uma
outra infração, ainda que vinculada ao mesmo navio.
2.3. Em termos práticos endossar a tese uma multa por navio significa dizer que se
um contêiner (rectius, um conhecimento de transporte) foi informado dentro do prazo, a multa
não poderia ser aplicada a mais nenhum contêiner, o que, com a devida vênia ao voto do relator e
aos demais estudiosos do direito aduaneiro, resulta em um verdadeiro absurdo.
2.4. No entanto, como antecipado, o Órgão de Fiscalização endossava a tese de
uma multa por navio na SC COSIT 08/2008, assim, por força da segurança jurídica, deve ser dado
provimento ao recurso da Recorrente.
3. Nestes termos, a maioria da Turma votou por dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 173
DF CARF MF
Original